Tribunal: TJSP
Processo: 1004903-81.2016.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Obrigação de fazer. Condenação da Fazenda do Estado ao fornecimento de medicamento. Direito fundamental à saúde assegurado pela Constituição Federal. Prescrição por profissional habilitado e comprovada incapacidade financeira em arcar a autora com o custo do produto. Cabimento de imposição de multa diária (R$ 300,00) para a hipótese de descumprimento. Dano moral não

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Obrigação de fazer. Condenação da Fazenda do Estado ao fornecimento de medicamento. Direito fundamental à saúde assegurado pela Constituição Federal. Prescrição por profissional habilitado e comprovada incapacidade financeira em arcar a autora com o custo do produto. Cabimento de imposição de multa diária (R$ 300,00) para a hipótese de descumprimento. Dano moral não caracterizado. Adequação da respeitável sentença em relação à incidência de juros e correção monetária sobre os honorários advocatícios (sucumbência recíproca). Portanto, apelação e remessa necessária em parte providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004903-81.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante VERUSCA
GUIMARÃES DIAS RIBEIRO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004903-81.2016.8.26.0590 -Voto no 33262
2
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
1004903-81.2016.8.26.0590.
COMARCA: SÃO VICENTE.
APELANTE: VERUSCA GUIMARÃES DIAS RIBEIRO.
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.262.
EMENTA:
Apelação e remessa necessária. Obrigação
de fazer. Condenação da Fazenda do Estado
ao fornecimento de medicamento. Direito
fundamental à saúde assegurado pela Constituição Federal. Prescrição por profissional habilitado e comprovada
incapacidade financeira em arcar a autora
com o custo do produto. Cabimento de
imposição de multa diária (R$ 300,00) para
a hipótese de descumprimento. Dano moral
não caracterizado. Adequação da respeitável sentença em relação à
incidência de juros e correção monetária
sobre
os
honorários
advocatícios
(sucumbência
recíproca).
Portanto,
apelação e remessa necessária em parte
providas.
Trata-se de apelação (folhas 220 a 224)
interposta pela Verusca Guimarães Dias Ribeiro à
respeitável sentença (folhas 188 a 193) pela qual, a
propósito de ação com o escopo de obrigação de fazer
promovida por ela contra a Fazenda Pública do
Estado,
se
julgou
parcialmente
procedente
o
respectivo pedido.
Por sinal, condenou-se essa apelada ao
fornecimento
do
medicamento
“Nexium
40mg
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004903-81.2016.8.26.0590 -Voto no 33262
3
Esomeprazol”, conforme prescrição médica e pelo
tempo que se fizer necessário.
Determinou-se a remessa necessária.
Dada a sucumbência recíproca, impôs-se
às partes o pagamento custas e despesas processuais,
bem ainda de honorários ao patrono da parte
contrária no montante de R$ 1.500,00, observadas as
isenções próprias e a assistência judiciária outrora
conferida.
Essa apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ter sido lhe negado esse
medicamento em âmbito administrativo e, por essa
razão, promovera a presente ação; b) estar evidenciado o dano moral; c) consoante as
testemunhas ouvidas, o respectivo quadro clínico
somente apresentava melhora com o uso desse fármaco;
d) ocorrência de demora para a obediência à ordem
judicial; e) haver omissão na sentença em relação à
multa outrora fixada, bem ainda acerca de incidência
de correção monetária e juros sobre a verba
honorária; f) assim, que se proveja o apelo.
Certificou-se o decurso do prazo para
apresentação de resposta pela apelada (folhas 236).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004903-81.2016.8.26.0590 -Voto no 33262
4
Impõe-se o improvimento da apelação,
bem como o da remessa necessária.
A propósito, é de registro que, em 25
de abril de 2018, o colendo Superior Tribunal de
Justiça, mediante o julgamento do Recurso Especial
1.657.156/RJ,
assim
decidiu:
“A
concessão
dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira
de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.”
Outrossim, essa egrégia Corte Superior
modulou os efeitos dessa decisão, consignando que
“(...) os critérios e requisitos estipulados somente serão
exigidos para os processos que forem distribuídos a partir
da conclusão do presente julgamento.”
No caso sob foco, é presente ter sido a
ação originária distribuída em 30 de maio de 2016,
ou seja, anteriormente ao julgamento do supradito
recurso especial. Daí, em relação à hipótese ora sob
exame,
não
ser
obrigatória
a
observância
dos
sobreditos critérios e requisitos adotados pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça.
Com
efeito,
ficou
comprovada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004903-81.2016.8.26.0590 -Voto no 33262
5
necessidade de fornecimento do medicamento “Nexium
40mg - Esomeprazol” a essa autora que padece doença
de “Esôfago de Barret (refluxo gastroesofágico)”.
É que houvera prescrição correspondente
por profissional inscrito no Conselho Regional de
Medicina, o qual observou ser insubstituível esse
medicamento (folhas 22 a 24). Além disso, as
testemunhas ouvidas relataram que o quadro clínico
da autora melhorou com o uso do supradito
medicamento (folhas 182 a 187).
De
outra
parte,
mediante
laudo
decorrente de perícia realizado pelo Instituto de
Medicina Social e de Criminologia de São Paulo
(folhas 145 a 156), não fora possível concluir
acerca de “melhora exclusiva com esomeprazol”.
Também
se
incumbiu
demonstrar
insuficiência de recursos financeiros para o custeio
desse fármaco (folhas 10/11).
Por essas razões, com acerto, o digno
juiz a quo deferira medida liminar a fim de que a
ela fosse fornecido o medicamento pleiteado (folhas
25 e 26).
Nesse passo, e como o artigo 196 da
Constituição
da
República
consubstancia
norma
relativa a direito fundamental
saúde -, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004903-81.2016.8.26.0590 -Voto no 33262
6
pode reduzir o respectivo alcance ou obstar a
aplicação desse preceito, aliás, de eficácia plena1.
Por sinal, e conquanto o poder público
esteja autorizado a estabelecer critérios razoáveis
para atendimento à saúde, não é possível a inobservância a direito fundamental individual
assegurado constitucionalmente.
A bem ver, ademais, não pesa eventual
existência de óbice orçamentário, pois a saúde
humana e a vida devem ter especial proteção do poder
público, mesmo porque interesse primário deste o bem
social.2
Por
sinal,
dado
esse
direito
fundamental, de rigor assegurar-se observância ao
princípio da máxima efetividade da Constituição da
República.
A esse respeito, ainda, é de registro,
mutatis mutandis, aresto desta Corte cuja ementa é a
1 Nesse sentido, considera-se o seguinte trecho de aresto desta Câmara relacionado à apelação
100547-79.2016.8.26.0619, relator o desembargador Amorim Cantuária, julgamento em 22 de agosto de
2017: “Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o direito à saúde é conferido para acesso
universal e igualitário, competindo às entidades das três esferas de governo, União, Estados e Municípios,
destinar recursos mínimos para tal propósito (artigo 199, § 2o, CF/88), formando e fomentando o Sistema
Único de Saúde (artigo 200).”
2 Nesse passo, também, destaca-se aresto deste Tribunal referente à apelação 0001039-24.2014.8.26.0040,
relator o desembargador Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público, julgamento em 11 de outubro de
2016 e cuja ementa tem seguinte conformidade: “APELAÇÃO CÍVEL Fornecimento de medicamentos
Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma regular e
constante, nos termos da prescrição médica, independentemente de eventuais óbices orçamentários ou de
listas oficiais por ele elaboradas ou de questionamento referente à hipossuficiência econômica Princípio
da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde - Artigos 196 da Constituição
Federal e artigos 219, 220 e 223 da Constituição Estadual Reexame necessário considerado interposto
Recurso não provido.” (sem esses grifos e destaques no texto original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004903-81.2016.8.26.0590 -Voto no 33262
7
seguinte:
“APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de
segurança - Pessoa hipossuficiente e portadora de “Diabetes
Melitus Tipo 1” (CID E 10) - Medicamentos prescritos por
médico (insulinas Lantus e Aprida) - Obrigação do Estado -
Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamentos
- Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - Princípio da
isonomia não violado - Falta de padronização dos bens
pretendidos, limitação orçamentária e teoria da reserva do
possível - RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO
PROVIDOS, com observação. 1. Os princípios da dignidade da
pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da preservação da
saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao Estado
a
obrigação
de
fornecer,
prontamente,
medicamentos
necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente, sob
responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da
CF). 2. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não
há ofensa aos princípios da isonomia, e, no quadro da tutela
do mínimo existencial, não se justifica inibição à
efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta de
padronização ou de inclusão dos bens em lista oficial.”3
Outrossim,
a
prescrição
por
médico
habilitado, particular ou do serviço público se
presta a comprovar a necessidade do tratamento. Daí
não caber à Administração Pública ou ao Poder
Judiciário discuti-la: à exceção de pedidos teratológicos ou evidentemente equívocos,
consubstanciaria análise em relação à atuação de
3 Apelação 1055103-54.2016.8.26.0053, relator o desembargador Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de
Direito Público, julgamento em 14 de junho de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004903-81.2016.8.26.0590 -Voto no 33262
8
profissional formado na área médica.
Nesse
passo,
aliás,
é
de
relevo,
mutatis mutandis, o seguinte trecho de aresto do
Superior Tribunal de Justiça:
“O receituário médico, firmado seja por
médico particular, seja por médico público, é documento
hábil a comprovar a necessidade do medicamento. Adotar o
entendimento do Poder Público, que pretende discutir a
prescrição feita, seria adentrar ao campo próprio do médico
responsável pelo tratamento do paciente. A não ser quando
evidente o erro contido no relatório/receita, ou seja,
quando teratológica a prescrição, descabe ao administrador,
bem como ao Judiciário, questionar se esse ou aquele
medicamento seria o mais adequado.”4
Portanto,
correta
a
respeitável
sentença pela qual se determinou o fornecimento à
autora
do
objetivado
medicamento,
conforme
prescrição médica e pelo tempo necessário.
Em relação à sanção de multa diária, é
de relevo prevalecer no Superior Tribunal de Justiça
o
posicionamento
de
ser
cabível
a
fixação
correspondente como forma de compelir a Fazenda
Pública ao cumprimento de obrigação de fazer a ela
imposta, mormente em razão da necessária garantia
dos direitos à vida e à saúde, os quais
4 Decisão monocrática no Agravo de Instrumento no 1.114.613/MG, relator o ministro Mauro Campbell
Marques, julgamento 08 de maio de 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004903-81.2016.8.26.0590 -Voto no 33262
9
constitucionalmente assegurados.5
Na hipótese sob apreço, o digno juiz da
causa impusera multa diária no valor de cento e
cinquenta reais (R$ 150,00) para a hipótese de
descumprimento (folhas 74 e 115), cujo valor fora
majorado para trezentos reais (R$ 300,00, folhas
133).
A
despeito
disso,
a
ora
apelante
informara ter essa ré interrompido o fornecimento do
apontado fármaco (folhas 212/213 e 222). Ademais,
essa notícia não fora infirmada pela Fazenda do
Estado (folhas 211 e 236).
Desse modo, acolhe-se o pedido da
5 A esse respeito, aliás, mutatis mutandis, é de destaque acórdão dessa Corte Superior ementado, em parte, na
seguinte conformidade: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA
DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA
PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5o DO ART.
461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é
mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia:
possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à
pessoa desprovida de recursos financeiros. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a
recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse
ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A
particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de
mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5o do art. 461 do
CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público
devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o
direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e
AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008. (...) 6. No caso
em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer
(fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo
aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo
Juízo de primeiro grau (fls. 51-53). 7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de
imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008” (Recurso especial
1474665/RS, Primeira Seção, relator o ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 26 de abril de 2017. Sem
esses grifos na redação original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004903-81.2016.8.26.0590 -Voto no 33262
10
autora
para
a
manutenção
da
multa
outrora
estabelecida pelo magistrado a quo. Considera-se,
contudo,
apropriado
e
razoável
o
valor
dessa
astreinte em trezentos reais (R$ 300,00), a qual,
por
sinal,
somente
será
exigida
se
houver
descumprimento a determinação contida na sentença.
Por sua vez, não se reconhece hipótese
de indenização por dano moral.
É que essa apelante não se incumbiu
demonstrar padecesse repercussão moralmente danosa
ou
abalo
emocional.
Ademais,
não
constitui
a
negativa em âmbito administrativo, por si só, dano
indenizável.
Também
para
o
desacolhimento
desse
pedido, mutatis mutandis, considera-se arestos desta
Câmara
fundamentados,
em
parte,
nas
seguintes
conformidades:
“(...) Já quanto à apelação da autora,
primeiramente quanto à indenização por danos morais, é
preciso que a pessoa seja atingida em sua honra,
atributos de personalidade, reputação, dignidade, passe
por dor, humilhação, constrangimentos, o que não é o
caso.
Evidente
que,
para
o
paciente
necessitado,
qualquer demora de atendimento médico é motivo de
sofrimento. No entanto, a resistência do Município,
fundada em interpretação de sua obrigação sobre o tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004903-81.2016.8.26.0590 -Voto no 33262
11
em foco, não constitui, por si só, dano moral
indenizável (...).”6
“(...) É certo que a eventual demora no
fornecimento de medicamentos/insumos pelo Poder Público
não causa lesão à honra, à imagem, ou à dignidade do
paciente.
A respeito do tema, os ensinamentos de
Sergio Cavalieri Filho7:
“(...) só deve ser reputado como dano
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo
à
normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimentos, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não
são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se
entender,
acabaremos
por
banalizar
o
dano
moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos
mais triviais aborrecimentos...”
Deste modo, é possível dizer que o fato
ocorrido com a apelante não passou de uma simples
admoestação, um mero aborrecimento da vida cotidiana,
não
caracterizando
um
dano
moral
que
justifique
6 Apelação 1001434-93.2016.8.26.0471, relator o desembargador José Luiz Gavião de Almeida, 3a Câmara
de Direito Público, julgamento em 11 de dezembro de 2018.
7 CAVALIERE FILHO, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil; 2a edição; Malheiros; 2004; pg. 98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004903-81.2016.8.26.0590 -Voto no 33262
12
indenização (...).”8
Quanto
aos
honorários,
dada
a
sucumbência recíproca, mantém-se a condenação das
partes ao pagamento de honorários advocatícios ao
patrono da parte contrária fixados em mil e
quinhentos
reais
(R$
1.500,00),
observada
a
assistência judiciária outrora conferida à autora.
Ademais, no que concerne aos juros e à
correção monetária sobre essa verba honorária, impõe-
se observância ao decidido definitivamente pelo
Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do
Recurso Extraordinário 870.947 (Tema 810)9.
Sobreleva ainda, nesse ponto, observar-
se que a incidência de juros deverá se dar somente
com a mora da Fazenda Pública, nos termos do artigo
100
da
Constituição
Federal.
E
a
atualização
monetária, dado objetivar apenas a manutenção do
valor da moeda, aplica-se desde a data do arbitramento.
Nesse sentido, aliás, mutatis mutandis,
é de destaque aresto deste Tribunal fundamentado, em
parte, na seguinte conformidade:
“(...)
Os
honorários
advocatícios
se
8 Apelação 1008357-48.2016.8.26.0597, relator Kleber Leyser de Aquino, julgamento em 27 de março de
2018.
9 Relator o ministro Luiz Fux, julgamento em 20 de setembro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004903-81.2016.8.26.0590 -Voto no 33262
13
tornam definitivos e exigíveis a partir do trânsito em
julgado da decisão que os fixou.
Contudo, quando se trata de valor devido
pela Fazenda Pública, inclusive honorários advocatícios
sucumbenciais, torna-se inafastável a aplicação do
regime
de
precatórios
previstos
no
art.
100
da
Constituição Federal.
Assim, só haverá mora da Fazenda Pública
(quanto ao pagamento de honorários) e a consequente
incidência de juros, quando e se, desrespeitada a ordem
de pagamento prevista no art. 100 da CF.
(...)
Quanto à correção monetária, ao contrário
dos juros, esta não tem o condão de penalizar o devedor
em razão do inadimplemento, mas sim de recompor o valor
da moeda em razão da inflação, razão pela qual devem
incidir a partir da fixação dos honorários (...).”10
Desse modo, dado ter havido sucumbência
recíproca (condenadas as partes ao pagamento de
honorários
advocatícios
ao
patrono
da
parte
contrária), é caso também de dar parcial provimento
à remessa necessária a fim de que haja incidência de
juros e correção monetária sobre essa verba fixada
em favor do procurador do Estado.
10 Apelação/remessa necessária 1023308-95.2017.8.26.0602, relator o desembargador Rubens Rihl, 1a
Câmara de Direito Público, julgamento em 26 de outubro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004903-81.2016.8.26.0590 -Voto no 33262
14
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
efetivado
em
relação
às
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas11.
À vista do exposto, dá-se parcial
provimento à apelação e à remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
11 Mutatis mutandis, considera-se aresto do Superior tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1300952/SP, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgamento em 15 de dezembro de 2015.